Tribunal: TCU
Processo: 005.008/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 0197.550-07/2006 que teve como objeto o Incentivo ao Aproveitamento Racional de Recursos Naturais de forma Sustentável e Melhoria de Comunicação e Intercâmbio com o Centro de Integração de Ações Territoriais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CAIXA em desfavor dos Srs. Rômulo Barbosa Mattos, Prefeito de Envira/AM na gestão 2009/2012, e Ivon Rates da Silva, Prefeito daquele ente federado no interregno de 2005/2008, 2013/2016 e 2017/2020, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 0197.550-07/2006, celebrado em 16/11/2006 entre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, representado pela CAIXA, e aquela municipalidade e que teve como objeto o "Incentivo ao Aproveitamento Racional de Recursos Naturais de forma Sustentável e Melhoria de Comunicação e Intercâmbio com o Centro de Integração de Ações Territoriais - CIAT". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Rômulo Barbosa Mattos da presente relação processual; 9.2 nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Ivon Rates da Silva, condenando-o ao pagamento das quantias originais, abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 23/4/2008 41.349,67 12/12/2008 19.275,73 9.3. aplicar ao Sr. Ivon Rates da Silva a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. determinar ao Município de Envira/AM que, caso ainda não tenha feito, efetue a devolução à atual Secretaria de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário do montante de R$ 2.216,02 remanescente na conta específica do Contrato de Repasse 0197.550-07/2006 em 12/12/2008; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no art. 209, § 7o, do RI/TCU.